Tribunal: TJSP
Processo: 1007817-52.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA – Todos os requisitos foram preenchidos, restando controvérsia quanto ao preço do novo aluguel – Desnecessidade de realização de nova prova pericial ou mitigação do valor probatório daquela realizada, pois ausentes quaisquer deficiências na perícia, que analisou de maneira precisa as condições do imóvel, utilizando-se do método de comparação diante das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA – Todos os requisitos foram preenchidos, restando controvérsia quanto ao preço do novo aluguel – Desnecessidade de realização de nova prova pericial ou mitigação do valor probatório daquela realizada, pois ausentes quaisquer deficiências na perícia, que analisou de maneira precisa as condições do imóvel, utilizando-se do método de comparação diante das peculiaridades do caso concreto – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007817-52.2016.8.26.0224
1
Registro: 2020.0000814551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007817-52.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados HELIODORO ALBERTO TRINDADE e
JUDITE AUGUSTA DE CARVALHO TRINDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007817-52.2016.8.26.0224
2
Apelação Cível no 1007817-52.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Heliodoro Alberto Trindade e Outra
Voto no 25.660
APELAÇÃO
AÇÃO RENOVATÓRIA
Todos os
requisitos
foram
preenchidos,
restando
controvérsia quanto ao preço do novo aluguel
Desnecessidade de realização de nova prova
pericial ou mitigação do valor probatório daquela
realizada, pois ausentes quaisquer deficiências na
perícia, que analisou de maneira precisa as
condições do imóvel, utilizando-se do método de
comparação diante das peculiaridades do caso
concreto Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por BANCO DO
BRASIL S/A, nos autos da ação renovatória que move contra HELIODORO
ALBERTO TRINDADE e OUTRA, objetivando a reforma da sentença (fls.
513/518) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Lincoln Antônio Andrade de
Moura, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para prorrogar o
contrato pelo prazo de 60 meses (setembro/2016 a setembro/2021), fixando o
valor de locatício para setembro de 2016 em R$ 53.100,00 (cinquenta e três mil
e cem reais), conforme laudo pericial. Ficam expressamente mantidas as
demais cláusulas estabelecidas no contato renovado. Vencido, na maior parte,
suporta o autor as custas e despesas processuais, bem como verba honorária
advocatícia, fixada em 10% do valor fixado para a locação.
Apela o autor (fls. 521/528), sustentando que o
laudo pericial não vincula o crivo do Juízo, conquanto existam outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007817-52.2016.8.26.0224
3
mecanismos de apuração e prova nos autos. Alega que os orçamentos
juntados pelo requerente demonstrariam uma análise detalhada do imóvel e
para a realização do trabalho foi considerada a conservação do edifício, sua
localização e utilizado o método comparativo direto de dados de mercado,
refletindo a realidade do imóvel. Com a grave crise econômica que assola o
país e comércios fechando, os imóveis teriam se desvalorizado, com a
consequente redução dos valores pagos a título de aluguel, de modo que o
valor fixado não pode ser utilizado como parâmetro para a data de hoje, pois
não refletiria a realidade dos fatos.

Apresentadas contrarrazões (fls. 531/533), o
apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação renovatória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A em face de HELIODORO ALBERTO TRINDADE e
OUTRA. Apresentada a contestação (fls. 153/156) e produzida prova pericial
(fls. 291/350), sobreveio sentença de parcial procedência às fls. 513/518,
contra a qual se insurge o requerente.
De início, consigno que os requisitos necessários
para o deferimento da ação renovatória foram todos preenchidos, de maneira
que o a única controvérsia remanescente diz respeito ao valor devido a título
de locatício.
O requerente apela, sustentando, em síntese: a)
o laudo pericial não teria o condão de vincular convicção do Juízo; b) os
documentos por ele produzidos teriam utilizado metodologia adequada à
demonstração da atual realidade do imóvel; c) o país estaria passando por
uma grave crise econômica, que teria desvalorizado os imóveis da região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007817-52.2016.8.26.0224
4
Não obstante, entendo que a r. sentença deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que, após análise minuciosa
do laudo pericial, não vislumbro erros que justifiquem sua desconsideração.
Como é cediço, juiz não está vinculado às
conclusões do laudo. Trata-se de decorrência lógica do princípio do livre
convencimento do juiz, consequência que o sistema processual fez questão de
ressaltar expressamente:
Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.
Todavia, neste caso concreto, nenhum elemento
sustenta a tese de que a valoração deve ser feita de forma a desconsiderar o
laudo, que foi feito de maneira responsável, completa, e suficiente à formação
da convicção deste órgão julgador. Ademais, o requerente não demonstra, em
nenhum aspecto, de que maneira o laudo pericial padeceria de equívocos, que
poderiam levar à sua desconsideração.
Ao
contrário,
o
apelante
não
impugna
especificamente o laudo, apenas alega que os documentos por ele produzidos
estariam de acordo com a realidade do imóvel. Contudo, é certo que o laudo
pericial, produzido de maneira isenta por profissional de confiança do Juízo,
também de presta a aferir a realidade do imóvel, utilizando-se da metodologia
adequada para tanto o que não foi impugnado pelo requerente.
Por último, a mera alegação de que o país estaria
passando por crise econômica não tem o condão de desconsiderar o estudo
detalhado feito pelo laudo pericial adotado para a fixação do valor do locatício,
de maneira que, à míngua de elementos que desconstituam sua robustez,
deve ser mantida a r. sentença impugnada, que o acolhera para fixar o valor
do locatício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007817-52.2016.8.26.0224
5
Em
derradeiro,
devida
a
majoração
dos
honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, em atenção ao
trabalho adicional realizado pelo patrono da parte requerida, pelo que ora os
fixo em 15% do valor fixado para a locação, a teor dos parâmetros e limites
extraídos da inteligência dos §§1o, 2o e 11 do artigo 85 do novo Código de
Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator